Tribunal: TJSP
Processo: 2252331-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Celebração de acordo entre as partes. Previsão de adjudicação do imóvel. Imóvel que foi penhorado em outro processo de execução. Insurgência por parte do terceiro exequente e de seu patrono, para quem o acordo não poderia ser homologado. Impossibilidade de adjudicação do imóvel, pela exequente, sem que deposite o valor da diferença entre o

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Celebração de acordo entre as partes. Previsão de adjudicação do imóvel. Imóvel que foi penhorado em outro processo de execução. Insurgência por parte do terceiro exequente e de seu patrono, para quem o acordo não poderia ser homologado. Impossibilidade de adjudicação do imóvel, pela exequente, sem que deposite o valor da diferença entre o valor da avaliação e o débito exequendo.
A adjudicação do imóvel penhorado, pela exequente, não pode ser aperfeiçoada na forma ajustada no acordo entabulado com os executados. Em que pese a exequente seja credora hipotecária, há outros credores do proprietário do imóvel, inclusive preferenciais, que também têm interesse na satisfação de seus créditos exequendos. O bem foi avaliado em R$15.205.000,00 (vál. p/ jun/2018), e o débito acordado é de R$10.582.353,84 (vál. p/ abr/2020). O valor do crédito é inferior ao valor do bem, e, nesse panorama, de acordo com a regra do art. 876, § 4o, do CPC, a exequente, ao insistir na adjudicação do bem, deveria depositar em Juízo a diferença. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores. A agravante Viver Incorporadora e Construtora S/A, que também penhorou o imóvel, busca ver satisfeito o crédito de R$23.955.571,53 (vál. p/ abr/2018). E a sociedade de advogados agravante é detentora de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% daquele montante. A adjudicação do imóvel pela exequente, no valor ajustado no acordo, prejudicaria os demais credores do proprietário do bem penhorado. O saldo, a princípio, seria suficiente à quitação do débito da sociedade de advogados agravante e de parte do crédito de sua constituinte. Ora, a existência de pretendentes sobre o produto da execução, mormente com preferência, inviabiliza a adjudicação, na forma do art. 876, do CPC, sem depósito da diferença entre o débito exequendo e o valor da avaliação, ambos atualizados, para evitar que se frustre o direito de credores preferenciais e, eventualmente, de credores quirografários. Caso a exequente não deseje depositar nos autos a diferença do crédito, afigura-se imprescindível o praceamento do imóvel e o posterior pagamento dos credores, segundo a ordem de preferência.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252331-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002184
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2252331-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S A
e CRUZ, GREGOLIN E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são
agravados ELENIR ELIAS ZOGBI, TECH-F I RESIDENCIAL VIDA
NOVA SPE LTDA, TECHCASA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA., MANOEL FERREIRA DE SOUZA, SUZI SCHLATTER DE
SOUZA e ELTON SCHLATTER DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252331-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.889
Agravo de Instrumento no2252331-43.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 17a Vara Cível
Juiz(a): Aléssio Martins Gonçalves
Agravante(s): Viver Incorporadora e Construtora S/A e Cruz, Gregolin e Amaral
Sociedade de Advogados
Agravado(a)(s): Elenir Elias Zogbi e outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM
IMÓVEL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES.
PREVISÃO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. IMÓVEL QUE FOI
PENHORADO
EM
OUTRO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
INSURGÊNCIA POR PARTE DO TERCEIRO EXEQUENTE E DE
SEU PATRONO, PARA QUEM O ACORDO NÃO PODERIA SER
HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DO
IMÓVEL, PELA EXEQUENTE, SEM QUE DEPOSITE O VALOR
DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA AVALIAÇÃO E O
DÉBITO EXEQUENDO.
A adjudicação do imóvel penhorado, pela exequente, não pode
ser aperfeiçoada na forma ajustada no acordo entabulado com
os executados. Em que pese a exequente seja credora
hipotecária, há outros credores do proprietário do imóvel,
inclusive preferenciais, que também têm interesse na satisfação
de seus créditos exequendos. O bem foi avaliado em
R$15.205.000,00 (vál. p/ jun/2018), e o débito acordado é de
R$10.582.353,84 (vál. p/ abr/2020). O valor do crédito é
inferior ao valor do bem, e, nesse panorama, de acordo com a
regra do art. 876, § 4o, do CPC, a exequente, ao insistir na
adjudicação do bem, deveria depositar em Juízo a diferença.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e
detêm privilégio geral em concurso de credores. A agravante
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, que também
penhorou o imóvel, busca ver satisfeito o crédito de
R$23.955.571,53 (vál. p/ abr/2018). E a sociedade de
advogados agravante é detentora de crédito de honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% daquele
montante. A adjudicação do imóvel pela exequente, no valor
ajustado no acordo, prejudicaria os demais credores do
proprietário do bem penhorado. O saldo, a princípio, seria
suficiente à quitação do débito da sociedade de advogados
agravante e de parte do crédito de sua constituinte. Ora, a
existência de pretendentes sobre o produto da execução,
mormente com preferência, inviabiliza a adjudicação, na forma
do art. 876, do CPC, sem depósito da diferença entre o débito
exequendo e o valor da avaliação, ambos atualizados, para
evitar que se frustre o direito de credores preferenciais e,
eventualmente, de credores quirografários. Caso a exequente
não deseje depositar nos autos a diferença do crédito, afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252331-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
imprescindível o praceamento do imóvel e o posterior
pagamento dos credores, segundo a ordem de preferência.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
ELENIR ELIAS ZOGBI move em face de TECH-F I RESIDENCIAL VIDA NOVA SPE
LTDA., TECHCASA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., MANOEL FERREIRA DE
SOUZA, SUZI SCHLATTER DE SOUZA eELTON SCHLATTER DE SOUZA, deferiu o
pedido de adjudicação do imóvel matriculado sob o no 3.719 no Cartório de
Registro de Imóveis de Santana do Araguaia
PA, formulado pela
exequente.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com cédula de
crédito bancário, por meio da qual a exequente pretende ver satisfeito o
crédito de R$3.155.898,71 (vál. p/ set/2016).
A exequente requereu a penhora do bem imóvel de
propriedade do coexecutado MANOEL, matriculado sob o no 3.719 no
Cartório de Registro de Imóveis de Santana do Araguaia (PA) pp. 283/284.
A penhora foi deferida (p. 293).
Laudo de avaliação às pp. 539/629.
Homologação do laudo à p. 641.
Noticiou-se o ajuizamento de ação de execução por Firmus
Fomento Mercantil Ltda. em face de TECHCASA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA., MANOEL FERREIRA DE SOUZA e SUZI SCHLATTER DE SOUZA (proc. no
1087394-29.2017.8.26.0100), tendo sido deferida a penhora no rosto dos autos
da presente execução (pp. 645/647 e 649).
As partes transacionaram (pp. 691/697). O acordo previu que o
imóvel penhorado seria adjudicado pela exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252331-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
A
agravante
VIVER
INCORPORADORA
E
CONSTRUTORA
S/Ainformou que ajuizou ação de execução em face dos coexecutados
TECHCASA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. e MANOEL FERREIRA DE SOUZA
(proc. no. 1041961-65.2018.8.26.0100) e afirmou que o acordo não pode ser
homologado, pois a adjudicação do imóvel fere o interesse de inúmeros
credores dos executados. O imóvel foi avaliado em R$15.205.000,00, mas
será adjudicado para satisfação do crédito de R$10.582.353,84. Considerando
que as partes estão pretendendo alienar o imóvel por valor
significativamente menor do que ele realmente vale, os credores dos
executados suportarão lesão grave, pois ficarão impossibilitados de receber
o valor que sobejaria do produto de eventual venda do imóvel. O imóvel
deve ser levado à praça (pp. 949/951).
A sociedade de advogados agravante aderiu aos termos
manifestados pela VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, acrescentando
que é credora de honorários advocatícios arbitrados no processo de
execução no 1041961-65.2018.8.26.0100, e, portanto, tem preferência no
concurso de credores (pp. 1005/1008).
O nobre magistrado a quo homologou o acordo celebrado
entre exequente e executados, deferindo o pedido de adjudicação do bem
penhorado, pelo valor atualizado da avaliação. Outrossim, entendeu que a
indisponibilidade de bens decretada pelo Juízo da 30a Vara Cível do Foro
Central não obsta a expropriação, e que qualquer óbice ao registro da
adjudicação deverá ser dirimido pela via própria.
Inconformadas, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/Ae
CRUZ, GREGOLIN E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS recorrem. Insistem no
argumento de que a homologação do acordo as prejudicará em demasia,
mormente a segunda agravante, que tem preferência no recebimento do
crédito. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 1196/1210.
É o relatório do essencial.
2. O recursocomporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252331-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, a
adjudicação do imóvel penhorado, pela exequente, não pode ser
aperfeiçoada na forma ajustada no acordo entabulado com os executados.
Com efeito, em que pese a exequente seja credora hipotecária,
há outros credores do proprietário do imóvel, inclusive preferenciais, que
também têm interesse na satisfação de seus créditos exequendos.
O bem foi avaliado em R$15.205.000,00 (vál. p/ jun/2018), e o
débito acordado é de R$10.582.353,84 (vál. p/ abr/2020).
Não há dúvida de que o valor do crédito é inferior ao valor do
bem, e, nesse panorama, e de acordo com a regra do art. 876, § 4o, do Código
de Processo Civil, a exequente, ao insistir na adjudicação do bem, deveria
depositar em Juízo a diferença.
Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm
privilégio geral em concurso de credores.
A agravante VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, que
também penhorou o imóvel, busca ver satisfeito o crédito de
R$23.955.571,53 (vál. p/ abr/2018). E a sociedade de advogados agravante é
detentora de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
em 10% daquele montante.
Parece evidente, assim, que a adjudicação do imóvel pela
exequente, no valor ajustado no acordo, prejudicaria os demais credores do
proprietário do bem penhorado.
Parece, também, que o saldo seria suficiente à quitação do
débito da sociedade de advogados agravante, e de parte do crédito da VIVER
INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.
Ora, a existência de pretendentes sobre o produto da execução,
mormente com preferência, inviabiliza a adjudicação, na forma do art. 876,
do Código de Processo Civil, sem depósito da diferença entre o débito
exequendo e o valor da avaliação, ambos atualizados,para evitar que se
frustre o direito de credores preferenciais e, eventualmente, de credores
quirografários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252331-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Caso a exequente não deseje depositar nos autos a diferença
do crédito, afigura-se imprescindível o praceamento do imóvel e o
posterior pagamento dos credores, segundo a ordem de preferência.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo,
paracondicionar a adjudicação do imóvel, pela exequente, ao depósito da
diferença entre o débito exequendo e o valor da avaliação, ambos
atualizados.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.